Tribunal: TJES
Processo: 5004936-25.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004936-25.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MARIA LUCIA PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004936-25.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDA: MARIA LUCIA PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face da sentença proferida em id 5137850, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para;

a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES a pagar a requerente MARIA LUCIA PEREIRA o valor de R$ 5.195,75 (cinco mil cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES a pagar a requerente MARIA LUCIA PEREIRA o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos estéticos, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que
assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

O caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por omissão por parte do Município de Linhares.

Em sua exordial, sustenta a ora recorrida que em 30/11/2020, por volta das 17:00hs, quando transitava com sua motocicleta pela Avenida Hans Schmoger, Bairro Colina, ao fazer uma curva, derrapou na pista e caiu da motocicleta. Em razão disso, afirma que sofreu escoriações no joelho e pé direito. Aduz que a derrapagem ocorreu devido a pedrinhas, cascalhos e buracos que havia na pista, a qual se encontrava em manutenção. Alega, ainda, que não havia qualquer sinalização no local que advertisse acerca do risco de acidente, de modo que restaria configurada a responsabilidade do Município recorrente em indenizá-la pelos danos suportados.

Em sede de contestação o recorrente afirmou, em síntese, que as provas carreadas aos autos não demonstram cabalmente a ocorrência do acidente da forma e no local narrados pela ora recorrida. Sustentou, ainda, que a responsabilidade do Estado (gênero) por condutas omissivas é subjetiva, cabendo a parte comprovar, além do dano e do nexo causal, a negligência na atuação estatal.

Pois bem.

Apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado.

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No caso dos autos, a suposta responsabilidade civil do Município recorrente decorreria de uma omissão genérica. Importa então, trazer a lume, o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema:

“A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão genérica ou atuação deficiente,
concorreu decisivamente para o evento
,
deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe seriam possíveis
. Pela omissão genérica a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento. Ele passa a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz.”
[1]

Analisando detidamente as provas dos autos peço
vênia
para discordar do M. Juízo sentenciante, pois entendo que não restou comprovado nos autos, de forma cabal, que o acidente sofrido pela ora recorrida ocorreu em razão de atuação deficiente do Município recorrente.

Verifico que a recorrida, tanto na peça inicial, como na réplica e em contrarrazões
afirma que o acidente ocorreu em 30/11/2020
, todavia, nos
Boletins de Atendimento de Urgência
constantes no id. 5137837 – págs. 1 e 2 –
consta como data de atendimento o dia 21/11/2020.
Já o Boletim Unificado constante no id. 5137836 foi registrado pela Internet pela própria recorrida e somente 6 (seis) meses após a data dos fatos, não sendo apto a comprovar a dinâmica, a causa e o local exato do acidente.

Ademais. as fotos anexadas no id. 5137838 não trazem qualquer elemento que possam identificar a data e local em que foram tiradas, bem como não é possível identificar a placa da motocicleta e todos os danos descritos nos orçamentos constantes no id. 5137839, os quais, inclusive, só foram feitos mais de 6 (seis) meses após a data do acidente.

Portanto, de acordo com as provas trazidas aos autos, não é possível concluir que a conduta do Município recorrente concorreu de forma decisiva para o evento danoso, ônus este que cabia a recorrida (art. 373, inciso I, do CPC/15).

Decerto, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a suposta causa levantada pela recorrida - ausência de sinalização de buraco/obras na via – não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PEÇA INICIAL.

Sem custas e honorários
.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 16 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)